Tribunal: TJES
Processo: 0008223-58.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008223-58.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: NEUZA MARIA DOS SANTOS SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO PELA APELADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Não se mostra adequado utilizar posterior fase de liquidação de sentença para comprovação do direito alegado, sendo que tal incumbência deve ser dirimida na fase cognitiva do processo (art. 373, I, do CPC).

2.
O próprio juízo primevo fez constar que o direito alegado pela requerida – acerca das benfeitorias realizadas no imóvel – não fora comprovado pelas provas dos autos, de forma, então, que a medida mais adequada é a improcedência de sua pretensão.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
em face da sentença que, nos autos de “
açã
o
ordinária”
ajuizada em face de
MARIA DA PENHA SANT’ANNA JORDÃO,
julgou procedente o pedido autoral, para declarar rescindido o contrato, reintegrando a requerente na posse do imóvel.

Entretanto, a r. sentença concedeu em favor da ré o direito de retenção das benfeitorias, até que ocorra a quitação integral daquelas, cujo valor será aferido em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, não ser cabível a indenização e retenção por benfeitorias, na medida em que a posse da ré é injusta e pautada pela má-fé.

Aponta, outrossim, que a parte apelada sequer comprovou a efetiva existência das alegadas reformas no imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008223-58.2010.8.08.0012

APELANT
E: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELA
D
A:
MARIA DA PENHA SANT’ANNA JORDÃO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
em face da sentença que, nos autos de “
açã
o
ordinária”
ajuizada em face de
MARIA DA PENHA SANT’ANNA JORDÃO,
julgou procedente o pedido autoral, para declarar rescindido o contrato, reintegrando a requerente na posse do imóvel.

Entretanto, a r. sentença concedeu em favor da ré o direito de retenção das benfeitorias, até que ocorra a quitação integral daquelas, cujo valor será aferido em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, não ser cabível a indenização e retenção por benfeitorias, na medida em que a posse da ré é injusta e pautada pela má-fé.

Aponta, outrossim, que a parte apelada sequer comprovou a efetiva existência das alegadas reformas no imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No bojo da r. sentença, concluiu a instância singular pela ocorrência de inadimplência contratual por parte da requerida, determinando, então, a restituição da posse do bem em favor da autora.

Consignou o julgador que acerca das benfeitorias mencionadas pela ré em sede de contestação, embora não comprovadas nos autos, poderiam as mesmas serem demonstradas em posterior fase de liquidação.

Entretanto, após analisar os autos, penso que a r. sentença deve, nesta parte, ser reformada.

Isto porque não se mostra adequado utilizar posterior fase de liquidação de sentença para comprovação do direito alegado, sendo que tal incumbência deve ser dirimida na fase cognitiva do processo (art. 373, I, do CPC).

Assim, ressalto, o próprio juízo primevo fez constar que o direito alegado pela requerida – acerca das benfeitorias realizadas no imóvel – não fora comprovado pelas provas dos autos, de forma, então, que a medida mais adequada é a improcedência de sua pretensão.

Senão vejamos caso análogo tratado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INAPTIDÃO PARA A FUNÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESCONTOS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO 1. Nos termos do
art. 491 do CPC
, em se tratando de ação relativa à obrigação de pagar quantia, a sentença deve definir desde logo a extensão da obrigação, salvo quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor depender da produção de prova demorada ou dispendiosa. 2.
Hipótese na qual a autora não colacionou aos autos prova documental apta a demonstrar a ocorrência dos descontos indevidos no período apontado na peça recursal, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado
(CPC, art. 373
, I). 3. Impossibilidade de provimento genérico, diante da viabilidade de comprovação das alegações iniciais na fase de conhecimento. 4. A fase de liquidação de sentença destina-se à delimitação da quantia devida, não sendo possível empregá-la para apurar a existência de direito não comprovado na fase cognitiva.
5. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação do requerido nas ações que versam sobre benefício previdenciário. Súmula nº 204 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 0024878-88.2012.8.13.0629; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 21/07/2022; DJEMG 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO DE CAMINHÃO DA FROTA DA AUTORA. Ausência de apresentação de documentos contábeis. Pedido fundado apenas em relação de notas de conhecimento de transporte eletrônico.
Fragilidade da prova que não possibilita aferir efetiva queda no faturamento da pessoa jurídica. Fato constitutivo do direito não comprovado.
Art. 373, I, do CPC
. Impossibilidade de apuração do
an debeatur
em liquidação de sentença.
Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0001068-90.2020.8.16.0186; Ampére; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 13/02/2023; DJPR 15/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso, de forma a afastar o direito da apelada de receber indenização em razão das benfeitorias que não foram demonstradas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.